Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1013213-49.2018.811.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 28912481):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016. IV - Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1100150 RS 2017/0109401-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2018). (TJMT – Agravo de Instrumento no 1013213-49.2018.811.0000, DR. EDSON REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 44775470.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 54860994).
Alega violação dos artigos 730 e 731, do CPC/73, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, postulando pela aplicação do RESP n. 1.604.412/SC que afirma ser desnecessária a prévia intimação do exequente para dar andamento do feito em tal situação.
Aduz ainda, que a parte Recorrida permaneceu inerte por mais de 15 (quinze) anos.
Recurso tempestivo (ID. 54775471).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 55814481), pugnado pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade aos artigos 730 e 731, do CPC/73, a parte Recorrente sustenta que o Órgão Fracionário deixou de reconhecer a prescrição intercorrente, decorrente da inercia da parte Recorrida que permaneceu por mais de 15 (quinze) anos sem dar impulsionamento no feito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia do exequente e sim falha dos mecanismos da Justiça, não podendo o agravado ser, por isso, prejudicado.
Ora, não se pode penalizar o agravado, em razão de motivos inerentes ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada por analogia a Súmula 106 do STJ ao caso em tela, in verbis:
Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Não bastasse isso, o antigo Código de Processo Civil de 1973 não regulava a prescrição intercorrente, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que somente ocorre se houver a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao feito. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão prolatada nos autos da execução, objetivando a declaração da prescrição intercorrente. II - Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016. IV - Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1100150 RS 2017/0109401-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2018)
Diante disso, ainda que tenham decorridos mais de 5 (cinco) anos sem o devido impulso processual pela exequente, ora agravada, é certo que não houve a intimação pessoal para se manifestar no feito, razão pela qual não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.”
Assim sendo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 730 e 731, do CPC/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT,04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII